Tribunal: TJMT
Processo: 1054655-32.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054655-32.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA - CPF: 952.356.201-00 (EMBARGANTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1054655-32.2019.8.11.0041 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” movida por JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA, que reformou a sentença de primeiro grau, a excluir a condenação aos danos morais e materiais e consequentemente, julgou improcedentes os pedido da Inicial.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 162741181 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso da apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO a consubstanciar em fundamentos do v. acórdão os termos seguintes a demonstrar que o embargante objetiva com o embargos, rediscutir o mérito de questão já decidida, senão vejamos a ementa do v. acórdão embargado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – NÃO REESTABELECEU PLANO – PAGAMENTO REGULAR ACIMA DO DETERMINADO – ATO ILÍCITO DA REQUERENTE – NÃO COMPROVADO – REQUERENTE QUE SE DESENCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA ART. 373, INC. II DO CPC - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – REFORMA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso sob julgamento, conforme enunciado nº 469 da Súmula do STJ: "Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde.".

2. Em detida análise dos fatos e documentos a fundamentar sua alegação de ato ilícito da Cooperativa ante sua suposta “ausência de reestabelecimento de plano de saúde” sob a justificativa por si só de estar pagando a maior mensalidade, situação essa que foi especificamente combatida pela requerida em contestação, com comprovação de documentos, entendo, desta forma que a aludida alegação autoral não deva prosperar, a merecer outra sorte a recorrente em reforma de sentença de primeiro grau que injustificadamente reconheceu haver dano moral e material, sem a comprovação de ato ilícito.

3. Isto porque das alegações iniciais estão totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, ao mínimo de se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 163940682 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de contradição, sob a alegação que o acórdão embargado apesar de considerar a inversão do ônus da prova, a requerida cooperativa de médicos não trouxe qualquer documento indicativo da continuidade da prestação dos serviços.

Requer seja eliminado de contradição, a considerar a consistente produção de provas pela embargante, e em contrapartida que não seja negado a concessão da inversão probatória à embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DEU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte requerida UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO, em decisum restou consignado a análise:

“Não obstante os documentos da autora em comprovação de sua condição regular em cumprimento de obrigação contratual ao plano de saúde com o pagamento das mensalidades em dia, não consigo dar provimento as razões lançadas pela autora da ocorrência de ato ilícito da Cooperativa ante sua suposta “ausência de reestabelecimento de plano de saúde” sob a justificativa, por si só - de “estar pagando a maior mensalidade como outrora”, situação essa que foi especificamente combatida pela requerida em contestação, com comprovação de documentos, a merecer outra sorte a recorrente em reforma de sentença de primeiro grau que injustificadamente reconheceu haver dano moral e material, sem, contudo, comprovar o ato ilícito pela Cooperativa.

Somado a situação de ausência de comprovação do ato ilícito pela Cooperativa, vejo que a presente lide esta totalmente desprovida do mínimo de lastro probatório, a se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia autora. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da Requerida apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, cumprimento de contratos que seja, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Assim, em que pese às alegações da autora em exordial, competia-lhe trazer ao mínimo, informações acerca do ato ilícito da Cooperativa a determinar que de fato não reestabeleceu o pano de saúde. Vejo dos autos que não há uma sequer notificação ou mesmo provocação à requerida de eventual descumprimento contratual a configurar sua alegação de que o plano não esta “reestabelecido”.

Nesta toada, diferentemente aos autos da ação em tramite junto ao Juizado Especial em que restou comprovado o ato ilícito da requerida ante a negativa de cobertura do plano de saúde a procedimento cirúrgico requerido pela consumidora, aqui não há outra prova mínima que seja, de ato ilícito da UNIMED a se comprovar a ausência de restabelecimento de plano de saúde.

Saliento que o descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, em hipótese, mesmo se comprovasse a cobrança a maior de mensalidade a configurar mero descumprimento contratual pela Cooperativa, não enseja, a princípio, dano moral indenizável, e, logo inexistindo nos autos evidência de que a apelada tenha suportado situação adversa decorrente dos fatos narrados, forçoso reconhecer que, na verdade, ocorreu mero aborrecimento, insuficiente para a pleiteada responsabilização.

Em assim procedendo, a apelante, baseada em clausula contratual, entende estar, ao fazer reajuste, procede no uso do exercício regular de um direito, situação corriqueira e previsível que deve ser encarado como mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando violação ao íntimo da parte e, por consequência, não há como albergar pretensão de dano moral, não sendo caso da aplicação do dano in re ipsa, ficando aqui o registro necessário.

A cobrança indevida, por si só, não implica ressarcimento a título de danos morais. Se durante o curso do feito não foram apresentados elementos que possam embasar a pretensão abordada na exordial, não há que se falar em indenização. (Apelação Cível n.º 1.0024.14.065316-3/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, TJMG, p. no DJe em 23/08/2017).

É que para efetiva caracterização do dever de reparar, é necessária a comprovação, no caso concreto, da existência de ação, dano e nexo de causalidade. Ao meu viso, nos autos sequer há comprovação de dano sofrido pela autora. Não há que se falar em danos morais neste importe.

Já de outro norte, a Cooperativa recorrente em seu dever de provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, se desincumbiu do ônus com comprovação de documentos a demonstrar que a autora está regularmente pagando mensalidade nos termos do contrato (plano de saúde - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA MT nº 0010305) no valor de R$ 391,97 (trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos) e que assinala como dependente mais uma pessoa, a agregar o valor de R$ 219,12 (duzentos e dezenove reais e doze centavos). Que atualmente diante de atrasos nas mensalidades, há cobrança de coparticipação da autora a resultar no pagamento total mensal entre R$ 611,09 (seiscentos e onze reais e nove centavos) e R$ 726,51 (setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).

Comprovou que apesar da autora estar usufruindo de um único plano de saúde (nº 0010305), consta que a autora ainda está vinculada a outros dois contratos, uma vez que não solicitou cancelamento, e ao contrário, preferiu a manutenção de um dos planos, o de nº 8492 (SIND. DOS AGENTES ESCR. E AG. CARC. POLICIA CIVIL ESTADO DE MATO GROSSO), por força judicial.

Não há nos autos qualquer prova de que o contrato de plano de saúde tenha sido suspenso ou mesmo cancelado, unilateralmente pela recorrente. Pelo contrário, restou demonstrado que autora se encontra em 2 planos de saúde, além do restabelecido pelo juizado Especial.

Destarte, entendo que o valor arguido pela autora como “dano material” no valor de R$ 10.104,49 (dez mil e cento e quatro reais e quarenta e nove centavos), nada mais demonstrou nos autos que - devidamente a consumidora/autora esta em dia, regular ao seu compromisso contratual de pagar mensalmente o plano de saúde que usufrui. Não entendo prejuízo de natureza financeira nestes fatos, a configurar dano material. Impõe-se a reforma de sentença neste ponto também.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais do embargante de haver contradição em v. acórdão sob a alegação de não considerar a inversão do ônus da prova a seu favor, mas à requerida, contudo, como pronunciado em v. acórdão embargado alhures- do arcabouço das provas e fatos dos autos, ante o fato do embargante não comprovar o ato ilícito da Cooperativa, é razoável considerar que a presente lide esta totalmente desprovida do mínimo de lastro probatório, a se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia autora. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

Não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão/contradição neste importe no acórdão em suma.

Lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023